Tribunal: TJDFT
Processo: 0027748-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do óbito do apelante/réu litisdenunciante e tendo a cônjuge supérstite acorrido aos autos e participado a subsistência de inventário em curso, o falecido deve ser substituído por seu espólio, pois antes da ultimação da partilha subsiste que a universalidade é que responde pelas obrigações passivas legadas pelo inventariado e, de outra parte, detém legitimidade para perseguir os direitos que eram por ele titularizados. Destarte, indique a meeira quem fora nomeado inventariante, colacionando aos autos o termo de inventariança, no prazo de 10 (dez) dias, de forma a ser aperfeiçoada a substituição do falecido no formato legal, tornando dispensável a intimação de todos os herdeiros na forma postulada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator